Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pelo recorrente.
2. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
3. No caso concreto o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, razão pela qual o pedido liminar não merece ser acolhido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.